Tribunal: TJBA
Processo: 0302986-23.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302986-23.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSÉ CARLOS ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Camaçari que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, CP), com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e fixação de indenização mínima de dois salários-mínimos a título de danos morais em favor da vítima. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais por ausência de pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais quando inexistente pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por laudo de exame de lesões corporais que descreve escoriações na região cervical, supraclavicular e na mão da vítima, compatíveis com agressão física mediante pressão exercida com as mãos no pescoço.

A palavra da vítima apresenta relato coerente e detalhado acerca da agressão sofrida, afirmando que o acusado a pressionou pelo pescoço enquanto ela estava deitada, cessando a violência apenas após intervenção do filho do casal.

O depoimento da testemunha presencial, filho do casal, confirma que presenciou o acusado sobre a vítima apertando-lhe o pescoço, sendo necessária sua intervenção para interromper a agressão.

Pequenas divergências quanto ao local exato da agressão não comprometem a credibilidade dos relatos, sobretudo em crimes de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

O próprio acusado admitiu na fase policial que perdeu o controle durante discussão e que sua mão pegou no pescoço da vítima, deixando marca, circunstância que reforça a autoria delitiva.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais exige pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A denúncia não formulou pedido de reparação civil, tendo o Ministério Público apresentado tal pretensão apenas nas alegações finais, o que impede a manutenção da condenação ao pagamento de indenização mínima na sentença penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal e pericial, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.

2. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CP, arts. 33 e 77; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 0302986-23.2017.8.05.0039
,
de Camaçari/BA, em que figura como apelante
JOSÉ CARLOS ARAÚJO DA SILVA

e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.